Tribunal: TJMT
Processo: 1005748-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVANTE(s):
S.V.G.M., rep. por sua mãe ADRIELLE ARAÚJO GOMES
AGRAVADA(s):
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, em que pese haja indicação médica de tratamento à autora com Fisioterapia Método Pediasuit (80h mensais), Equoterapia (2 vezes por semana), Fonoterapia com laser (6h por semana), Psicoterapia infantil método ABA (6h por semana) e Musicoterapia (2 vezes por semana), nada há nos autos a sinalizar urgência ou emergência do tratamento - ID no 82472992 - pg 02 a 06.
Ao contrário, das razões da inicial se constata que a prescrição médica teria se dado há alguns meses atrás, em 14/08/20, ou seja, a priori, não se vislumbra a existência de risco eminente à saúde da paciente e capaz de autorizar o deferimento de liminar inaudita altera pars.
Ademais, a agravante sequer juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, impossibilitando uma análise mais detalhada acerca de eventuais coberturas e restrições contratuais, mormente em razão de a agravada sustentar ausência de cobertura de tais tratamentos no rol de Procedimentos da ANS.
Desta feita, sem se descuidar da imprescindibilidade do tratamento para a autora, menor, portadora de Paralisia Cerebral Tetraplégica (Tetraparesia - CID G80.8), contudo, não restando evidenciada a existência simultânea dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, recomenda-se aguardar o julgamento do mérito do agravo.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular e aguardo das informações.
Logo, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à douta Procuradoria de Justiça, para parecer.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora